Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. BOA-FÉ. COMPROVADAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL DO ART. 85, §2o DO CPC.
1. Comprovada a transferência da propriedade de veículo anterior ao pedido de penhora e demonstrada a boa-fé do atual possuidor do bem, além de não caracterizada fraude ou simulação, deve ser desconstituída a constrição, nos termos do art. 681 do CPC.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, excepcionalmente, fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1.076).
3. Apelação do embargado conhecida e não provida. Apelação do embargante conhecida e provida.